Tribunal: TJMT
Processo: 0002854-76.2013.8.11.0018
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002854-76.2013.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), M PAULO BARBOSA BORRACHARIA - ME - CNPJ: 06.983.211/0001-78 (APELADO), MARCOS PAULO BARBOSA - CPF: 014.085.071-61 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN.

O pedido administrativo de compensação, de acordo com o art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, importa em reconhecimento extrajudicial da dívida e interrompe o lapso prescricional.

Apelação provida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara, que, nos autos da
Execução

Fiscal
promovida contra
M PAULO BARBOSA BORRACHARIA - ME, MARCOS PAULO BARBOSA
,
reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda.

O Recorrente, em síntese, afirma que
o Apelante postulou pela suspensão do processo em razão da existência de compensação, de modo que enquanto o processo de compensação estiver em trâmite a exigibilidade do crédito está suspensa.

Afirma que somente quando finalizada a análise do processo de compensação, e eventualmente detectada a quitação ou a irregularidade no mesmo, é que o crédito pode ser extinto ou voltar a ser exigível

Pugna, então, pela reforma do ato sentencial, a fim de afastar o decreto de prescrição com o retorno do processo à comarca de origem, a fim de determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível visando à reforma da sentença que, nos autos de execução fiscal, julgou extinto o processo, reconhecendo, de ofício, a prescrição intercorrente, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

No caso em análise observa-se que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal
em 27/05/2013
visando ao recebimento do crédito tributário oriundo da Certidões de Dívida Ativa nº 20121815.

O despacho citatório foi proferido em 04/06/2013, a qual não foi efetivada e a exequente manifestou-se em 13/08/2013 sobre a negativa.

Após, foi realizada nova tentativa de citação obtendo êxito.

Em 29/01/2014, a exequente informou requerimento de compensação administrativa e peticionou pela suspensão do feito por 180 dias, sendo renovado por inúmeras vezes durante o curso processual em razão do tramite do pedido de compensação.

Na sequência a exequente postulou em 17/09/2020 o prosseguimento do feito com penhora on-line.

Em 19/07/2021 sobreveio sentença de prescrição intercorrente.

Pois bem,
nos termos de art.
174
,
parágrafo único
, do
CTN
, a prescrição do crédito tributário será interrompida por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

(...)

IV
- por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
(grifei)

Em 21/1/2011, a executada reconheceu o débito e requereu a compensação.

É sabido que a compensação devidamente homologada e concluída é causa de extinção de crédito tributário.

No entanto, havendo pedido administrativo de compensação e parcelamento do débito, por previsão legal, é cabível a suspensão da execução até o efetivo cumprimento da obrigação, consoante se depreende do rol do art. 151, III e VI, do CTN,
verbis
:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.”

No presente feito, pelas informações trazidas pelo Exequente, observa-se que
a compensação pedida mediante parcelamento do crédito tributário e, por não constar nos autos a comprovação de que o débito foi integralmente quitado, não há que se falar em extinção por falta de interesse de agir superveniente, uma vez que tal prazo está suspenso.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO E CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VERBA HONORÁRIA A SER SUPORTADA PELA FAZENDA.CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em que o pedido administrativo de compensação de tributos possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Precedentes.

2. São devidos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública se a execução fiscal foi extinta após a citação do devedor e, em especial, se houve a contratação de advogado para que fosse apresentada exceção de pré-executividade. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1192182/PR, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 04/10/2010)

A propósito esse é o posicionamento desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VERIFICADA – A COMPENSAÇÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL – INTELIGÊNCIA ART. 151 CTN – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO – ACÓRDÃO RETIFICADO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. 2. Restando comprovada a omissão alegada, à medida que se impõe é o acolhimento dos embargos declaratórios. 3. Com base no art. 151 do CTN, a abertura de processo administrativo de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário, suspende o prazo prescricional. Embargos de Declaração Acolhidos, Acórdão Retificado, Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada. (TJ-MT 00018978820098110059 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO EM CURSO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1 – Para que se proceda à extinção da Execução Fiscal, com base no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, é necessário que se comprove a conclusão do processo administrativo de compensação, por meio da homologação do fisco a fim de que a quitação do crédito tributário reste incontroversa.
(N.U 0008228-57.2009.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

Dessa forma, deve-se aguardar a homologação do pedido de compensação do crédito tributário na via administrativa, eis que esta deve permanecer suspensa até a conclusão do processo administrativo.

De modo que não vejo como manter a sentença.

Com essas considerações, com fulcro na súmula 568 do STJ, monocraticamente, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo singular até a conclusão do processo administrativo de compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022